Tribunal: TJMT
Processo: 1006486-98.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006486-98.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), PAULO CESAR GUZZO - CPF: 064.623.498-67 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COOBRIGADO – SÚMULA 581 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em por
EDELO MARCELO FERRARI
(Id-163121169), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que em sede de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº 1011461-32.2022.8.11.0055,
indeferiu o pedido de suspensão dos atos executórios em face do Agravante.

Aduz em síntese que, cuida-se de Execução de Título Extrajudicial aforada em desfavor do Executado, visando compeli-la ao pagamento “do débito da operação em aberto,
R$ 228.439,71
(duzentos e vinte oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e um centavos), valor corrigido pelas taxas pactuadas”, em razão do inadimplemento das obrigações avençadas na Cédula de Crédito Bancário – Conta Corrente garantida n° 1666000001920290153, celebrada em 12/01/2021 (Id. 91162459), na qual figurou como devedor solidário no momento da instrumentalização da cédula de crédito em comento.

Citado dos termos da ação executiva, o Agravante manifestou a necessidade de que fosse suspensa a ação executiva de origem, uma vez que o crédito perseguido pelo Agravado se submetia aos efeitos do processo de Recuperação Judicial em curso perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (nº 1009742- 38.2022.8.11.0015), razão pela qual deveria a instituição financeira aguardar para receber seu crédito conforme condições estipuladas no Plano de Recuperação Judicial (DOC. 04) apresentado ao Juízo recuperacional, que contudo, restou indeferido pelo Juízo
a quo
.

Desse modo, diante de ampla fundamentação abaixo, bem como do entendimento deste Tribunal, que será explanado, a decisão r. agravada merece ser reformada neste tocante.

Assevera que a devedora principal, devedora do título – FBM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA encontra-se em processo de recuperação judicial. Logo, um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial é submissão de todos os créditos pré-existentes à época do pedido ao próprio concurso de credores, é o que se extrai da leitura do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

Em razão disso, todos as ações e execuções em face da empresa, com origem pretérita ao deferimento do processo de recuperação devem ser suspensas por força de Lei.

Conclui o Agravante, que referida suspensão das ações devem se dar em relação a devedora principal, bem como dos devedores solidários, como é o caso do ora Recorrente.

Alega ainda, que opera-se ao caso o instituto da novação em relação aos créditos em face da empresa que encontra-se em processo recuperacional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido em seu efeito devolutivo – Id-163455694.

O Banco Agravado apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-165524166.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2023
.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023